Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732077-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no procedimento de cumprimento de sentença proposto por PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP em desfavor da agravante, assim decidiu: Trata-se de ação de procedimento comum proposta por PULSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP em desfavor de VIVO S.A. O feito foi sentenciado e ainda está pendente a análise de recurso de apelação. A Decisão Interlocutória de Id. n. 101106108 determinou à Ré a reativação das linhas que não foram migradas nem canceladas, no prazo de 48 horas, sob pena de majoração da multa já aplicada. Intimada, a Ré alegou que, após ser proferida a sentença, a parte autora voltou a ser incluída no fluxo de cobranças da companhia, com fulcro no art. 901 da Resolução no 632, tendo enviado notificações extrajudiciais via SMS à empresa autora, através do número (61) 98176-0165, que se manteve inadimplente, razão pela qual suas linhas foram bloqueadas parcialmente. É o relatório do necessário. Decido. A sentença de Id. n. 96051617 é clara ao confirmar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reativação das linhas telefônicas que não foram migradas para outra operadora e nem canceladas pelo decurso do prazo de 120 dias de bloqueio. Ademais, a Requerida não comprovou haver notificado a Autora acerca de eventuais débitos vencidos decorrentes da utilização das linhas reativadas, na forma do art. 90 da Resolução no. 632/2014. Destaque-se que o débito referente à multa contratual ainda está pendente de discussão, uma vez que o Requerente interpôs apelação contra a sentença. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a Requerida não poderia ter procedido a novo bloqueio parcial das linhas, descumprindo, assim, a decisão que deferiu a tutela de urgência e foi confirmada em sentença. Diante do exposto, considerando que a Ré, novamente intimada para reativar as linhas em 48 horas, não cumpriu a determinação, majoro a multa aplicada em seu desfavor para o valor diário de R$ 700,00, limitado a R$ 70.000,00, sem prejuízo da multa já anteriormente fixada. Sem prejuízo, fica a Ré VIVO S.A. intimada para contrarrazões à Apelação apresentada pelo Autor, no prazo de 15 dias úteis. Transcorrido o prazo para contrarrazões, remeta-se o processo ao Tribunal. Ficam as partes intimadas Em suas razões recursais, a agravante aduz, que a liminar antecipatória foi integralmente cumprida, não havendo em falar em descumprimento ensejador da multa aplicada pela decisão recorrida. Indica que as linhas telefônicas já foram reativadas conforme determinado. Alegando estarem presentes os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo, pugna pela sua concessão e, no mérito, requer a reforma da decisão. Preparo constante no ID 29705935 e 29705938. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se mostram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação acerca do efetivo cumprimento da medida liminar deferida e, em consequência, da incidência ou não da astreintes, bem como quanto ao valor da multa fixada. Conforme se extrai dos autos de origem, a sentença confirmatória da decisão antecipatória de tutela foi objeto de recurso, estando portanto, sujeita a exame. Acrescente-se que não há pedido de cumprimento de sentença ou de execução do valor da multa, mesmo que provisórios, razão pela qual não se evidencia qualquer risco de grave dano processual ou à parte de forma a amparar a pretensão de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Vale dizer em relação ao valor da multa, nos termos do art. 537 do CPC[1], que esta pode ser modificada, majorada, reduzida ou excluida, conforme o escopo para o qual foi arbitrada. Assim, sem perquirir sobre o efetivo cumprimento ou não da obrigação imposta, considerando ainda a pendencia de sua confirmação ou não pela instância recursal, e que ainda não está sendo executada, não se verificam presentes os pressupostos autorizadores para a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Proceda a Secretaria da Turma à REUNIÃO deste agravo de instrumento com a APELAÇÃO no 0735148-95.2019.8.07.0001 para julgamento em conjunto. Brasília-DF , de outubro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.